Tribunal: CARF
Processo: 10166.725885/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725885/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.871 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
VIVIAN GRASSI SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
TRCT. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas jurídicas e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão da rescisão do contrato de
trabalho compete ao contribuinte.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta
a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos.
IRRF.
13o
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
NA
FONTE.
DEDUÇÃO
VIA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O 13o salário se submete exclusivamente ao regime de tributação na fonte
pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 18.038,57, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725885/2012-66
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725885/2012-66

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 66/70):
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 28/05/2012, a Notificação de
Lançamento de fls. 49 a 53, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF do
exercício 2011, ano-calendário 2010, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):

O lançamento foi decorrente da constatação das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Omissão de rendimentos, no montante de R$ 18.038,57, recebidos da Empresa
Brasil de Comunicação, CNPJ 09.168.704/0001-42, correspondente à diferença
entre a quantia informada na DIRF apresentada pela fonte pagadora, R$
62.878,03, e aquela declarada pela Contribuinte, R$ 44.839,46.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Glosa de IRRF, no valor de R$ 261,29, correspondente à diferença entre a quantia
informada na DIRF apresentada pela fonte pagadora, R$ 9.672,64, e aquela
declarada pela Contribuinte, R$ 9.933,93.
Cientificada do lançamento em 12/06/2012 (Aviso de Recebimento de fls. 60), a
Interessada protocolou, em 06/07/2012, a impugnação de fls. 03 a 11, juntamente com
os documentos de fls. 12 a 44, alegando, em suma, que:
a) quando do recebimento da DIRF (sic) para fins de elaboração de sua declaração de
ajuste anual, verificou que o montante dos rendimentos tributáveis incluía verbas
rescisórias, isentas de tributação. Todavia, devido à proximidade do vencimento do
prazo para entrega da declaração, declarou os rendimentos conforme aquele documento
e pagou o imposto devido de R$ 547,04;
b) solicitou à fonte pagadora emissão de DIRF (sic) retificadora, não obtendo êxito.
Ciente de que estava havendo tributação indevida sobre as verbas rescisórias,
apresentou declaração retificadora, excluindo dos rendimentos tributáveis as verbas
relativas a férias indenizadas vencidas e ao 1/3 constitucional, pagos quando da rescisão
do contrato de trabalho, conforme discriminação contida no Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho apresentado;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725885/2012-66

c) as verbas acima mencionadas são isentas, conforme disposto no art. 39, XX, do
RIR/99, e diversos Pareceres da PGFN e Atos Declaratórios expedidos por aquele
Órgão. Cita, ainda, a Súmula 125, do STJ;
d) quanto à glosa de IRRF, como o valor de R$ 261,29, referente ao IRRF sobre o 13o
salário (vide Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho apresentado), foi deduzido no
cálculo das verbas rescisórias e não entrou no cômputo do montante do IRRF, o valor
total correto do IRRF corresponde a R$ 9.393,93;
e) a fonte pagadora é responsável pela retenção e recolhimento do imposto, não lhe
cabendo ser atribuída essa responsabilidade.
Diante do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação e o cancelamento do débito
fiscal reclamado. Caso isso não ocorra, solicita que seja considerado o pagamento
tempestivo de R$ 547,04.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis que não foram
oferecidos à tributação, correto o lançamento por omissão de rendimentos.
FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
Os valores pagos ao empregado na rescisão contratual a título de férias não gozadas
(integrais, proporcionais ou em dobro) e respectivo terço constitucional não se sujeitam
à tributação do imposto de renda.
IRRF SOBRE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO.
O IRRF incidente sobre os rendimentos relativos ao décimo-terceiro salário não é
passível de compensação na declaração de ajuste anual do IRPF.
Cientificada da decisão, em 27/09/2016 (fls. 81), a contribuinte, em 27/10/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 83/93), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os rendimentos tidos por omitidos, ao teor do TRCT e na ficha financeira obtida junto à
fonte pagadora já anexado aos autos, tratam-se de férias indenizadas acrescidas do terço
constitucional recebidos na rescisão contratual, portanto isentos de tributação dada a natureza
indenizatória, justificando assim a diferença existente entre o valor declarado e o informado em
DIRF pela fonte pagadora. Quanto ao IRRF sobre o 13o salário, alega que tal valor não entrou no
cômputo do montante total informado pela fonte pagadora, devendo assim integrar a base cálculo
do IRRF, porquanto regularmente deduzido das verbas rescisórias recebidas. Requer, ao final, a
retificação do cálculo da restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 94/100.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 105), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725885/2012-66

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes da rescisão do contrato de trabalho
- do imposto de renda retido sobre o 13o salário:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos da EBC - Empresa Brasil de Comunicação S.A., no valor de 18.038,57, e
da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 261,29,
constatados em sede de revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, uma vez que
os aludidos rendimentos decorreram da rescisão do contrato de trabalho, constituindo-se em
verbas de natureza indenizatória, portanto não tributáveis, além da possibilidade da dedução no
ajuste anual do IRRF sobre o 13o salário recebido.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 68/69):
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Para comprovar que o montante de 18.038,57 é relativo a verbas rescisórias isentas
de tributação, a Impugnante junta o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
(fls. 18), sendo que o somatório das verbas relativas a “Ferias Proporcionais (11/12
avos)”, R$ 10.406,88, “1/3 salário férias”, R$ 3.468,96, e “Férias indenizadas (11
dias)”, R$ 4.162,73, corresponde ao valor lançado. Anexou, também fichas
financeiras emitidas pela fonte pagadora (fls. 42 e 43), nas quais constam as quantias
referentes aos meses trabalhados no ano de 2010, tendo elaborado, em sua impugnação
(fls. 06), quadro demonstrativo, com base naqueles documentos, que demonstram
os valores recebidos em 2010.
Conforme quadro demonstrativo de fls. 06, os rendimentos tributáveis recebidos nos
meses de janeiro (R$ 12.294,12), fevereiro (R$ 11.731,49), março (R$ 11.353,00), e
abril (R$ 11.353,00), no total de R$ 46.731,69, coincidem com as quantias informadas
na DIRF pela fonte pagadora (fls. 65). Entretanto, a Interessada declarou como
rendimentos tributáveis recebidos em 2010 somente o valor de R$ 44.839,46 (fls. 55).
Quanto aos rendimentos recebidos em maio, consta na DIRF o montante de R$
16.146,42 (fls. 65), todavia de acordo com o Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho (fls. 18) as verbas recebidas estão assim discriminadas: aviso prévio
indenizado, 13o salário (3/12 avos), 13o salário indenizado (1/12 avos), férias
proporcionais (11/12 avos), 1/3 salário s/ férias e férias indenizadas (11 dias), cujo
somatório corresponde a R$ 33.175,89. Como é sabido, o aviso prévio indenizado, as
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725885/2012-66

férias não gozadas, integrais ou proporcionais, pagas ao empregado na rescisão
contratual, assim como o respectivo terço constitucional, não se sujeitam à
tributação do imposto de renda. Os rendimentos referentes ao 13o salário são
tributados exclusivamente na fonte. Logo, os rendimentos discriminados no Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho não estão sujeitos à tributação no ajuste anual da
declaração de IRPF.
Embora, coincidentemente, os rendimentos lançados como omissos correspondam ao
somatório dos rendimentos recebidos a título de “Ferias Proporcionais (11/12 avos)”,
R$ 10.406,88, “1/3 salário férias”, R$ 3.468,96, e “Férias indenizadas (11 dias)”, R$
4.162,73, na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento não foi informado
que os rendimentos omissos se referiam às verbas acima mencionadas.
Assim, restou comprovado que o total dos rendimentos passíveis de tributação no ajuste
anual da declaração de IRPF representa R$ 46.731,09 (rendimentos recebidos de
janeiro a abril), sendo que a Interessada declarou somente o valor de R$ 44.839,46 (fls.
27)
Por tais razões, deve ser mantida parcialmente a omissão de rendimentos no montante
de R$ 1.891,63, correspondente à diferença entre o total dos rendimentos recebidos nos
meses de janeiro a abril de 2010, R$ 46.731,09 e o valor declarado como rendimentos
tributáveis, R$ 44.939,46.
DA COMPENSAÇÃO DE IRRF
A Contribuinte alega que o valor glosado de IRRF, R$ 261,29, refere-se IRRF sobre o
13o salário e que não entrou no cômputo do montante do IRRF.
Ocorre que como os rendimentos relativos ao 13o salário são tributados exclusivamente
na fonte e, por isso, não estão sujeitos ao ajuste anual na declaração de IRPF, o IRRF
incidente sobre tais verbas não pode ser compensado na aludida declaração.
Diante do exposto, deve ser mantida a infração apurada.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O TRCT acostado (fls. 18), informa que a Recorrente recebeu fonte pagadora
EBC, os rendimentos totais de R$ 33.175,89, sendo que parte dos valores informados referem-se
efetivamente às férias proporcionais e indenizadas acrescidas do terço constitucional, perfazendo
a monta de R$ 18.038,57, não representando acréscimos patrimoniais ao teor do art. 43 do CTN,
devendo assim ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda – situação, diga-se de
passagem, aquiescida pela própria decisão recorrida – portanto fora do espectro da incidência
tributária, contradizendo e demonstrando a incorreção dos informes contidos na DIRF
apresentada pela fonte pagadora, ao registrar tais rendimentos como tributáveis (fls. 65).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não devem ser tributadas as parcelas
recebidas à título de férias não gozadas e indenizadas acrescidas do terço constitucional, em face
da rescisão do contrato de trabalho (fls. 18), dada sua natureza indenizatória, razão pela qual
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação ao IRRF sobre o 13o salário, no valor de R$ 261,29, melhor sorte
não lhe reserva. De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tal parcela não pode
compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual por se sujeitar ao regime de
tributação exclusiva na fonte, ao teor da legislação de regência (art. 16, III da Lei no 8.134/90),
urgindo assim a manutenção da autuação neste ponto.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.871 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725885/2012-66

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 18.038,57, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original